Tribunal: TJMT
Processo: 0003549-25.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003549-25.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (APELANTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS LACERDA - CPF: 063.011.111-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA POQUIVIQUI SABINO - CPF: 033.959.151-07 (VÍTIMA), PRISCILA ALBERTA SANT ANA - CPF: 044.573.361-65 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003549-25.2017.8.11.0039

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, $ 2°, I E II, CIC ART. 70, AMBOS DO CP] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO -CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima que, em juízo, descreve características físicas distintas do autor do roubo, é insuficiente para sustentar a condenação. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003549-25.2017.8.11.0039

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de MARCOS DOS SANTOS LACERDA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2°, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP] e apenado com 8 [oito] anos, 6[seis] meses e 27 [vinte sete] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 94 [noventa e quatro] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, aduzindo que não foi atendido o trâmite previsto no art. 226 do CPP.

No mérito, assevera que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual pede a absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003549-25.2017.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada carece de exame aprofundado das provas, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito.

MARCOS DOS SANTOS LACERDA foi denunciado, juntamente com RENER MATHEUS ASSUNÇÃO O GOMES DA SILVA e JONATHA BRUNO DA SILVA, pelos seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 21h00min, na via pública, notadamente na Rua Rio Claro, Bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos – MT, RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA, JONATHA BRUNO DA SILVA e MARCOS DOS SANTOS LACERDA, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo – revólver, calibre .32 (arma não apreendida), 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, Titan EX, cor branca, placa QBX-4438/São José dos Marcos, chassi 9C2KC1660FR027134, 01 (um) celular Samsung, modelo J3, cor branca, IMEI 358.443.074.213.422 e IMEI 358.444.074.213.420, 01 (um) capacete cor preta e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), pertencentes às vítimas Priscila Alberta Santana e Adriana Poquiviqui Sabino”.

ADRIANA POQUIVIQUI SABINO relatou à autoridade policial:

“Que ontem, por volta das 21h00, a vítima e sua esposa, PRISCILA, foram até a casa de um cliente para receber; que a vítima estava conduzindo a Honda CG 150 Titan, cor branca, placa QBX-4448, .4438, tendo PRISCILA na garupa, quando dois rapazes, em uma Honda Biz, se aproximaram e anunciaram o assalto; que o rapaz que estava na garupa, o qual estava portando uma arma de fogo, dizia: ‘perdeu, perdeu, é um roubo, desce da motocicleta, não olha pra mim e abaixa a cabeça’; que o assaltante colocou a arma apontada para a cabeça da vítima e logo após pediu os celulares; que a vítima respondeu que não estava na posse de seu celular; que o assaltante levou a motocicleta de propriedade da vítima, um capacete cor preta, a quantia de R$ 44,00 e um celular Samsung, cor branca, todos de propriedade de PRISCILA;
que perguntado quais as características físicas dos assaltantes, a vítima disse que ambos estavam com capacete, razão pela qual não conseguiu visualizar o rosto deles
"
.

PRISCILA prestou idêntica declaração na fase inquisitiva.

O Subtenente PM JOELINO DAS NEVES CEBALHO narrou que, após serem comunicados da ocorrência,
"montaram bloqueio policial na entrada de Mirassol D'Oeste, quando dois indivíduos com as mesmas características da moto roubada e da moto que deu apoio passaram em alta velocidade; que fora dada ordem deparada através de sinais sonoros e luminosos, sendo ignorados pelos suspeitos; fora feito o acompanhamento tático dos suspeitos e, próximo à cadeia pública de Mirassol D'Oeste, ao passarem por um quebra-molas, o condutor da Biz perdeu o controle vindo a cair ao solo, momento em que foi possível realizar a abordagem padrão; que o condutor da moto roubada conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. Sendo perguntado por esta GUPM de Mirassol D'Oeste sobre o roubo ocorrido em São José dos Quatro Marcos, o suspeito RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA relatou que, na data de hoje, durante o período da tarde, recebeu várias ligações do suspeito JONATHA BRUNO DA SILVA, o qual lhe pediu para levar seu primo, pelo nome de RODRIGO, até a cidade de São José dos Quatro Marcos; o suspeito RENER, de posse da motocicleta Honda Biz, placa qCA-9525, de Cuiabá, foi até a residência do suspeito JONATHA, que fica na Rua São João, n° 3146, bairro Jardim São Paulo, casa de madeira, onde, ao chegar na residência, encontrou os suspeitos JONATHA e RODRIGO; em seguida suspeito RENER e RODRIGO saíram destino à cidade de São José dos Quatro Marcos, onde realizaram o referido roubo, retornando para Mirassol D' Oeste pela MT-175, onde depararam com a GUPM, onde foi feita a devida abordagem, sendo que, no momento que fora realizada a prisão do suspeito RENER, este confessou a participação direta no roubo, bem como nos informou que quem estaria de posse da referida arma de fogo utilizada no assalto era o primo de JONATHA, o vulgo RODRIGO, e que a arma se tratava de um revólver calibre .32, com duas munições intactas; o local combinado para guardar a motocicleta seria a casa de JONATHA. O suspeito, de livre e espontânea vontade, indicou à GUPM o endereço da referida residência, onde esconderiam a motocicleta; a GUPM, ao chegar na referida residência, deparou com quatro indivíduos, sendo três maiores e um menor; que diante do fato, foi realizada a revista pessoal, não localizando nenhum objeto ilícito com os abordados; no local o suspeito JONATHA se apresentou como proprietário da residência; no local foi constatada a presença de vários galos de rinha, presos em compartimentos de madeira, totalizando três galos que foram trazidos a esta CIA PM, ficando na residência quatro galos, aparentando estarem machucados e doentes, não sendo possível trazê-los pelo fato de estarem soltos no quintal; diante das informações repassadas pelo suspeito RENER que o suspeito JONATHA BRUNO DA SILVA teria sido a pessoa que teria solicitado para levar o seu primo até à cidade de São José dos Quatro Marcos, onde realizaram o roubo, e diante da fuga do segundo suspeito que estava na Honda Titan CG 150, placa QBX-4438, cor branca, todas as pessoas presentes na residência foram encaminhadas à DEPOL para o devido reconhecimento pelas vítimas; o suspeito RENER, após a quedada motocicleta, sofreu várias escoriações pelo corpo, sendo socorrido pela GUPM até o hospital municipal, onde foi medicado e posteriormente liberado. Em continuação às diligências no intuito de localizar a motocicleta, a GUPM logrou êxito em localizá-la abandonada no final da rua 8, no bairro Jardim São Paulo; no local foi também localizado o celular roubado da vítima. O suspeito RENER, de livre e espontânea vontade, autorizou que fosse buscado junto ao arquivo do seu aparelho celular Samsung Duos, cor preta, o qual estava em seu poder, as ligações realizadas pelo suspeito JONATHA. Foi então constatada a existência de três ligações ocorridas entre o intervalo de 13h45 e 17h52, o qual segue em anexo a este BOPM"
.

O PM JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS ratificou a narrativa de seu companheiro de guarnição.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, JONATHA negou qualquer participação no roubo, afirmando que os galos apreendidos eram para consumo da família.

RENNER, por sua vez, respondeu:

"Que há quatro dias, JONATHA pediu para o interrogando buscar uma motocicleta na cidade de Cáceres. e trazê-la para Mirassol D'Oeste; que JONATHA pagaria ao interrogando por tal serviço a quantia de RS 500, 00; que quando o interrogando foi buscar a motocicleta em Cáceres, recebeu a informação de que tal motocicleta era produto de roubo; que mesmo assim o interrogando trouxe a motocicleta de Cáceres para a casa de JONATHA, em Mirassol D'Oeste; que ontem JONATHA informou ao interrogando que tinha dado certo passar a motocicleta para a Bolívia; que por volta das 9h, o interrogando recebeu uma ligação de JONATHA dizendo para que o interrogando fosse na casa dele; que foi até a casa de JONATHA, tendo este dito que tinha uma ‘fita’ para praticar nesta cidade e perguntou ao interrogando se ele aceitaria trazer a pessoa de RODRIGO até esta cidade para praticar o roubo, tendo o interrogando imediatamente aceito; que então JONATHA foi até a casa de seu sogro e buscou uma arma de fogo calibre .32 e entregou para RODRIGO; que desta forma o interrogando, que estava na condução da motocicleta Biz, de propriedade de sua prima, veio para esta cidade, tendo como garupa a pessoa de RODRIGO; que ao chegarem nesta cidade, RODRIGO avistou duas mulheres em uma motocicleta e disse ao interrogando que se tratava de sua prima e que era para dar um susto nelas; que o interrogando se aproximou das mulheres e RODRIGO, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto; que RODRIGO roubou a motocicleta Honda CG 150 Titan EX e a conduziu para a cidade de Mirassol D'Oeste; que o interrogando, na condução da Biz, foi em direção à cidade de Mirassol D'Oeste, uma vez que o combinado era que iria ocorrer um churrasco na casa de JONATHA após a prática do roubo; que, contudo, quando estava retornando para Mirassol D'Oeste, foi abordado por uma barreira policial; ­ue empreendeu fuga e policiais militares fizeram o acompanhamento tático, tendo o interrogando caído de moto em frente à cadeia pública de Mirassol D'Oeste; que o suspeito apresenta lesões corporais em razão do acidente de motocicleta".

Apesar de ter dito, quando ouvida em 09/09/2017, que
não reconhecia nenhum dos réus, em razão de ambos estarem de capacete
, no dia 14/09/2017, ADRIANA compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu, por fotografia, RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA como sendo
“a pessoa que pilotava a motocicleta Biz para efetuar o roubo"
[ID. 183574874, págs. 79/80].

PRISCILA ALBERTA SANTANA, por sua vez, reconheceu, por fotografia, MARCOS DOS SANTOS LACERDA como sendo
“a mesma pessoa que anunciou o roubo”
[ID. 183574874, págs. 81/82].

MARÇOS DOS SANTOS LACERDA,
que havia sido preso dias antes por outro delito
, foi interrogado na mesma data e negou a participação no assalto, aduzindo que sequer conhece RENER e JONATHA.

O corréu RENER, por sua vez, realizou, em 15/09/2017, o reconhecimento fotográfico de MARCOS
"como sendo a pessoa que, na data de 08/09/2017, por volta das 21h15, praticou o crime de roubo e associação criminosa relatado no BO n. 2017.300822"
[ID. 183574874, págs. 88/891.

Na mesma oportunidade, RENER
retificou
seu interrogatório anterior, dizendo que
"inventou esse nome, RODRIGO, pois MARCOS o ameaçou,
‘se você contar para alguém que eu participei do roubo, eu vou matar sua família’"
.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

Ouvida na fase judicial, ADRIANA disse que ambos estavam de capacete, com a viseira aberta, e que o piloto
“era moreno claro, alto e magro”
e o outro
“negro”
.

Ocorre que, na fase policial, ADRIANA reconheceu, por fotografia,
apenas RENER
. Não há termo de reconhecimento - sequer fotográfico - de MARCOS feito por ela.

PRISCILA, por sua vez, disse:
"a gente só viu ele por foto, e eu lembro que era da cor dele, de barba e com tatuagem, era o que eu bati e vi"
.

Indagada pela Juíza se ficou em dúvida quanto reconhecimento fotográfico que fez, respondeu:

"V: Como eu conversei com a menina no dia,
eu não posso alegar pra você: 'ó, é esse cara, cem por cento', porque assim, tava à noite, eu tava apavorada e na hora que eu olhei pra casa dele, ele já mandou eu abaixar a cabeça, eu não ia ficar olhando pra cara dele, porque o cara tava armado
, mas assim, tenho convicção que é ele, sim '".

Apesar de PRISCILA dizer que reconheceu MARCOS
"de barba e com tatuagem"
, na fotografia acostada dele acostada ao Termo de Reconhecimento fotográfico assinado por ela [ID. 183574874, pág. 821,
ele está sem barba e a fotografia mostra apenas seu rosto, não sendo possível identificar nenhuma tatuagem
.

Interrogado em juízo, RENER confessou ter praticado o crime, mas apontou como seu comparsa
“RODRIGO"
, não indicando, em momento algum, MARCOS como coautor do roubo.

MARCOS, por seu turno, negou a autoria do crime.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, que absolveu JONATHA, por insuficiência probatória, e condenou MARCOS e RENER pelo roubo.

Apenas MARCOS insurgiu-se contra a condenação.

Após debruçar-me sobre as provas carreadas ao longo da instrução processual, concluo que elas são frágeis e não outorgam a certeza necessária para a condenação.

Sem ingressar no mérito da validade ou não do reconhecimento fotográfico realizado - que tem sido objeto de inúmeros embates e posicionamentos divergentes nos Tribunais Estaduais, assim como na Corte Cidadã, que recomenda a análise caso a caso, tenho que, na situação vertente, o reconhecimento feito por ADRIANA na delegacia é insuficiente para manter a condenação de MARCOS, justamente porque, em juízo, ela
descreveu-o com características distintas
daquelas apontadas no
"Termo de Reconhecimento Fotográfico"
,
inclusive mencionando a existência de tatuagem, que não se verifica na fotografia juntada
.

Nesse passo, convém destacar que não há, no caderno investigativo, nenhuma diligência que aponte como se chegou ao nome de MARCOS como coautor do roubo.

Com efeito, ele se encontrava preso pelo cometimento de outro crime, quando foi
"reconhecido"
pela vítima ADRIANA [apenas por fotografia, quando poderia ter sido feito o reconhecimento pessoal] e, na mesma data, o corréu RENER muda suas declarações para dizer que RODRIGO, em verdade, era MARCOS, versão que não se confirmou em juízo.

Concluo que o conjunto probatório é bastante frágil para, com a certeza necessária exigida para uma condenação, imputar a autoria ao réu.

Em recente julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o reconhecimento positivo,
que respeite as exigências legais
, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica"
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais
(o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte)
não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Ressalto que tampouco a
res furtiva
foi apreendida na posse do réu, uma vez que a motocicleta e o celular roubados foram encontrados após terem sido abandonados em via pública.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
.

Recurso desprovido.

[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des.

MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por MARCOS DOS SANTOS LACERDA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, c/c 70, ambos do CP], por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024